Tribunal: TJSP
Processo: 1012925-68.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – ENTREGA DE ÁREA MENOR DA VAGA DE GARAGEM - PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA – FUNDADA SUSPEITA DE FRAGMENTAÇÃO ABUSIVA DE PEDIDOS – DETERMINAÇÃO QUE ATENDE À RECOMENDAÇÃO DO COMUNICADO CG n° 02/2017 DO NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA - NUMOPEDE DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – EXTINÇÃO MANTIDA –

Ementa:
COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – ENTREGA DE ÁREA MENOR DA VAGA DE GARAGEM - PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA – FUNDADA SUSPEITA DE FRAGMENTAÇÃO ABUSIVA DE PEDIDOS – DETERMINAÇÃO QUE ATENDE À RECOMENDAÇÃO DO COMUNICADO CG n° 02/2017 DO NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA - NUMOPEDE DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012925-68.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante GUILHERME MARQUES ZANUTO, é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012925-68.2019.8.26.0576 -Voto no 34193
2
APELAÇÃO No 1012925-68.2019.8.26.0576
Ação : REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Apelante : GUILHERME MARQUES ZANUTO
Apelada : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
VOTO No 34193
COMPRA E VENDA INDENIZAÇÃO ENTREGA DE ÁREA
MENOR DA VAGA DE GARAGEM - PROCESSO EXTINTO POR
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA
RECONHECIDA FUNDADA SUSPEITA DE FRAGMENTAÇÃO
ABUSIVA DE PEDIDOS DETERMINAÇÃO QUE ATENDE À
RECOMENDAÇÃO DO COMUNICADO CG n° 02/2017 DO NÚCLEO
DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA - NUMOPEDE
DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
EXTINÇÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização, ajuizada por
Guilherme Marques Zanuto contra MRV Engenharia e
Participações S/A, que a respeitável sentença de fls. 187, julgou
extinta, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c 320 e
321, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Recorre a parte-apelante alegando, em suma, que
está devidamente representada por patrono com poderes
específicos para o foro em geral. Afirma que a procuração é
imprescritível e o Código de Processo Civil não estabelece
como requisito essencial a necessidade de firma reconhecida.
Pede, ao final, a reforma da sentença, com o provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012925-68.2019.8.26.0576 -Voto no 34193
3
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se no sentido de que o Magistrado proferiu a sentença de acordo
com o Comunicado CG 02/2017. Diz, ainda, que o apelante
prefere não cumprir a determinação judicial e apresentar
recurso ao tribunal.
Enfim, pretende que seja mantido o que consta da
decisão sub censura.
Os autos foram encaminhados a esta superior
instância.
É o relatório.
Conforme se verifica da análise dos autos, o
processo
foi
julgado
extinto,
por
irregularidade
na
representação processual, uma vez que o autor, embora
intimado pessoalmente, deixou de acostar aos autos procuração
com firma reconhecida e específica para o feito.
Em que pese a irresignação da parte-apelante, não se
pode negar que a procuração de fls. 26 é semelhante à juntada
no Processo no 1006736-74.2019.8.26.0576, de maneira que, ao
que parece, foi utilizado o mesmo mandato em ambos os feitos.
Embora o artigo 105, do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012925-68.2019.8.26.0576 -Voto no 34193
4
não estabeleça a obrigatoriedade de reconhecimento de firma na
procuração, diante dos indícios acima apontado, havendo
fundada suspeita de fragmentação abusiva de pedidos, prudente
a determinação judicial de juntada de novo instrumento
específico para o feito e com firma reconhecida.
Importante ressaltar que a determinac aÞo judicial está
amparada no Comunicado CG no 02/2017, do Nuìcleo de
Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE, que
indica a adoção de diversas praìticas, com o intuito de combater
o uso abusivo do judiciaìrio por partes e advogados.
E, não tendo o apelante providenciado a procuração
com firma reconhecida e específica para o feito, a extinção era
medida de rigor.
A respeito de tal entendimento, já se manifestou esta
Corte de Justiça:
"APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
Ac aÞo
de
cobranc a.
PretensaÞo
de
ressarcimento de valores pagos a tiìtulo de ITBI.
Sentenc a de extinc aÞo. Procurac aÞo antiga e sem fim
especiìfico.
Determinac aÞo
de
regularizac aÞo.
Observa ncia ao Comunicado CG no 02/2017 do
Nuìcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda -
NUMOPEDE da Corregedoria de Justic ̧a. Juntada
de nova procurac ̧aÞo de forma geneìrica e sem firma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012925-68.2019.8.26.0576 -Voto no 34193
5
reconhecida.
Expedic aÞo
de
mandado
para
intimac aÞo pessoal dos autores. CertidaÞo negativa
do oficial de justic a. Enderec o incompleto que se
encontra de acordo com o indicado na petic aÞo
inicial. Existe ncia de outras ac oÞes distribuiìda pelos
autores versando sobre compromisso de compra e
venda. Indiìcio de praìtica de fragmentac aÞo abusiva
dos pedidos versando sobre o mesmo contrato.
Sentenc a
de
extinc aÞo
mantida.
Honoraìrios
advocatiìcios fixados em grau de recurso no valor de
R$500,00. Recurso naÞo provido, com observac aÞo."
(TJSP, Apelação no 1031375-93.2018.8.26.0576,
Relatora Fernanda Gomes Camacho. 5a Ca^mará de
Direito Privado, j. 09/10/2019 v.u.)
Por fim, fixo os honoraìrios advocatiìcios na fase
recursal em R$500,00, nos termos do disposto no artigo 85, §
1o, do Coìdigo de Processo Civil, ressalvada a gratuidade
concedida ao apelante.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator